Tribunal: TJBA
Processo: 8000499-19.2015.8.05.0158
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000499-19.2015.8.05.0158 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE MAIRI LTDA - SICOOB COOPEMAR Advogado(s): ALCIONE ENEAS DE ASSIS RODRIGUES, ELZA CAVALCANTE RODRIGUES APELADO: LEANDRO SAMPAIO RIOS Advogado(s): A6 APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM INDICAÇÃO "AUSENTE". CONSTITUIÇÃO DE MORA COMPROVADA. TEMA 1132 STJ. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no indeferimento da petição inicial, sob o fundamento de que a notificação extrajudicial, apesar de enviada ao endereço indicado pela parte ré, deixou de ser recebida por motivo de ausência do notificado. O apelante alega ter realizado a constituição em mora por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, retornada ao remetente com a indicação "ausente", questão pacificada no dia 09/08/23, com o julgamento dos recursos repetitivos afetados ao tema 1.132/STJ. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal reside na validade da constituição em mora por meio de notificação extrajudicial devolvida com indicação "ausente" e se essa situação, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69 e do Tema 1.132 do STJ, seria suficiente para legitimar o transacionamento da ação de busca e apreensão. III. Razões de decidir 3. O Decreto-Lei nº 911/69, em seu art. 2º, § 2º, permite a constituição de mora com o envio de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor, dispensando-se a prova de obtenção. IV. Dispositivo e tese 4.Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com devolução dos autos ao juízo de origem para o regular encaminhamento da demanda. V. Tese de julgamento: "Para a constituição em mora do devedor em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova de recebimento Dispositivos legais relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, § 2º e 3º. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8000499-19.2015.8.05.0158, de MAIRI/BA sendo apelante COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE MAIRI LTDA – SICOOB/COOPEMAR e apelado LEANDRO SAMPAIO RIOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade votos em, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso. Presidente Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator Procurador(a) de Justiça